Tribunal: STF
Processo: ARE 716118
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE SALÁRIO-BASE. AUSENTE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020, negou provimento ao agravo regimental:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.
    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (e-doc. 28). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.11.2020, o embargante opôs, em 3.12.2020, embargos de declaração, rejeitados, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento” (e-doc. 37).
    3. Publicado o acórdão embargado no DJe de 8.3.2021, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER opõe, em 3.5.2021, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 42).
    4. O embargante argumenta que “a r. decisão, contudo, dissentiu do entendimento fixado pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 151 (…) divergiu também do julgamento da Segunda Turma: AI 277835” (fl. 2, e-doc. 39).
    Alega que “a presente demanda deve ser suspensa para que se aguarde o julgamento das ações objetivas que cuidam da matéria nela versada. (…) Fato é que, não apenas a ADPF 53, mas a ADPF 171 também examina, à luz do que proclama a Lei 4.950/66, a constitucionalidade da vinculação do piso salarial a múltiplos do salário-mínimo, tema objeto do presente recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 39).
    Sustenta que, “caso assim não se entenda [pela suspensão do processo], o julgado recorrido deve ser ajustado à jurisprudência do STF sobre a matéria” (fl. 4, e-doc. 39). 
    Pede “o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADPF n.º 171/MA e ADPF n. 53/PI, ou, demonstrado que o acórdão recorrido divergiu de julgados da Segunda Turma e do Pleno, o provimento do recurso para fazer prevalecer o entendimento conferido pelos julgados paradigmas colacionados” (fl. 8, e-doc. 39). 
    5. Os embargados se manifestaram pelo não conhecimento ou pela rejeição do recurso (e-doc. 44).
    6. Em 1º.6.2021, os embargos de divergência foram admitidos pelo Ministro Marco Aurélio, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE RECORRIBILIDADE – ATENDIMENTO – EMBARGOS ADMITIDOS” (e-doc. 47). 
    7. Publicada essa decisão em 4.6.2021, os autos vieram-me em distribuição em 9.6.2021, nos termos do art. 76 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao embargante. 
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    9. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
    “A argumentação do agravante está em descompasso com o assentado pelo Colegiado de origem. Busca-se novo pronunciamento com base em quadro fático diverso. Conforme fiz ver no ato impugnado, a óptica adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho não diverge da jurisprudência do Supremo, no que proclamada a inexistência de contrariedade ao verbete vinculante nº 4 quando o salário mínimo é utilizado não como fator de indexação, mas como parâmetro para a fixação de salário-base. O quadro, considerado o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, não revela a inadmitida vinculação do salário mínimo, porquanto o que se vedou foi a indexação, ou seja, o aumento do salário sempre que houver atualização do valor do salário mínimo, o que não ocorreu na espécie” (fl. 10, e-doc. 28).
    10. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos do Plenário na Arguição de Descumprimento Fundamental n. 151 e da Segunda Turma no Agravo de Instrumento n. 277.835, com ementas redigidas nos termos a seguir:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei n. 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 151, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2019).
    “EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Vinculação de salário profissional a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. Esta Corte já assentou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de vinculação de salário profissional a múltiplos do salário mínimo. 2. RECURSO. Agravo de instrumento. Ausência de cópias da petição inicial e da sentença de primeiro grau. Art. 544, §3º, do CPC. Desnecessidade. Outras fontes de convencimento. Não se exige, para fins de provimento do agravo, cópia da exordial e da sentença de primeira instância, desde que, por outros documentos, seja possível aferir a exata dimensão da quaestio iuris” (AI n. 277.835-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010).
    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados, porque se trata da utilização do salário mínimo não como fator de indexação, mas como parâmetro para a fixação de salário-base, em harmonia com a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal Federal.
    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas expostas no acórdão embargado.
    11. Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável os precedentes apontados trazerem situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011). 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência ou de não conhecimento destes, quando já admitidos deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (RE n. 945.558-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 9.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. VINCULAÇÃO DA CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE AO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para a caracterização da divergência, é necessário que as decisões confrontadas tenham solucionado, de modo diverso, a mesma questão de direito, no plano material ou formal. 2. O tema de fundo da controvérsia, tal qual analisada pelo voto ora impugnado, é a correção de indenização vinculada ao salário mínimo, já os paradigmas apresentados pelo embargante discorreram sobre a fixação da pensão indenizatória em salário mínimo. 3. Não há similitude entre o tema do acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas invocados, impossível, portanto, o seguimento do recurso de embargos de divergência, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta Casa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 696.992-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.2.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    12. Pelo exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora